Tribunal: TCU
Processo: 020.477/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração (peça 98) interposto por Heberth Gualberto de Souza (CPF XXX.277.781-XX) contra o Acórdão 7778/2015  TCU  2a Câmara, o qual, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenando-o ao débito e aplicando-lhe a multa, especificados na referida decisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Heberth Gualberto de Souza contra o Acórdão 7778/2015-TCU-Segunda Câmara , Rel. Mins. André Luís de Carvalho, o qual, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenando-o no débito e aplicando-lhe a multa, especificados na referida decisão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Heberth Gualberto de Souza para, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Heberth Gaulberto de Souza e do espólio do Sr. Mardoqueu Gomes de Carvalho; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito o débito atribuído ao Heberth Gualberto de Souza e ao espólio do Sr. Mardoqueu Gomes de Carvalho no item 9.4 do Acórdão 7778/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como a multa objeto do item 9.6 deste acórdão recorrido aplicada ao recorrente; 9.1.3. reduzir de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o valor da multa aplicada à Construtora Gautama Ltda. pelo item 9.6 do acórdão recorrido, em razão da redução parcial do débito; 9.1.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Distrito Federal, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.